Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXAME DO MÉRITO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SOMENTE SE ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

Uma vez interposto o recurso, para que haja a análise do conteúdo deste pelo órgão julgador, mister se faz o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Conhecer uma matéria de ofício significa reconhecer que o magistrado pode decidi-la independentemente de pedido, mas em momento processual adequado. O momento adequado para a entrega de uma prestação jurisdicional de mérito só se inaugura, no caso dos recursos, quando ultrapassada sua admissibilidade.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.